Tribunal: TJMT
Processo: 1064494-71.2025.8.11.0041
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1064494-71.2025.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[AFRMM/Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SIMONE DE SA DE OLIVEIRA - CPF: 784.789.791-15 (RECORRENTE), JEFERSON NEVES ALVES - CPF: 834.984.787-53 (ADVOGADO), CLAUDIO GUILHERME AGUIRRE GUEDES - CPF: 000.570.111-25 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº
1064494-71.2025.8.11.0041.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.

Recorrente: SIMONE DE SÁ DE OLIVEIRA.

Recorridos: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN MT e ESTADO DE MATO GROSSO.

Data do Julgamento Virtual:
05 a 07/05/2026.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIDORA PÚBLICA. LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. NEGATIVA POR PERÍCIA MÉDICA OFICIAL. DIVERGÊNCIA ENTRE ATESTADO MÉDICO PARTICULAR E LAUDO PERICIAL ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, confirmando tutela de urgência que concedeu afastamento por 90 dias, mas indeferindo a reparação moral em razão da negativa administrativa de licença médica fundada em perícia oficial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

A questão em discussão consiste em definir se a negativa de licença médica pela perícia oficial, em divergência com laudo de médica particular e com imposição de retorno ao trabalho, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

A concessão de licença para tratamento de saúde está condicionada à prévia perícia médica oficial, nos termos dos arts. 229 e 230 da Lei Complementar Estadual nº 04/1990, sendo o ato administrativo dotado de presunção de legitimidade e veracidade.

4.

A divergência entre laudo médico particular e conclusão da junta médica oficial caracteriza conflito técnico, que não afasta a validade do ato administrativo sem prova de ilegalidade, erro grosseiro, abuso de poder ou perseguição.

5.

A submissão da servidora à perícia oficial configura exercício regular de direito e estrito cumprimento de dever legal pela Administração Pública.

6.

A revisão judicial posterior do ato administrativo, com concessão de licença em tutela de urgência, não implica, por si só, reconhecimento de ilicitude ou dever de indenizar.

7.

O dano moral exige violação relevante a direito da personalidade, não se configurando em hipóteses de frustração ou angústia decorrentes de contratempos administrativos.

8.

A ausência de conduta vexatória, humilhante ou persecutória afasta a responsabilidade civil do Estado.

9.

A melhora do quadro clínico após o afastamento evidencia benefício da medida, mas não comprova que a negativa administrativa inicial tenha gerado dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A negativa de licença médica baseada em perícia oficial não gera dano moral quando ausente prova de ilegalidade ou abuso, ainda que exista divergência com laudo particular.

2.

A presunção de legitimidade do ato administrativo somente é afastada por prova robusta em sentido contrário.

3.

A revisão judicial do ato administrativo não implica automaticamente o dever de indenizar.

4.

Situações de mero aborrecimento decorrentes de divergência técnica não configuram dano moral.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; Lei Complementar Estadual nº 04/1990, arts. 229 e 230; Lei nº 9.099/95, art. 46; CPC, art. 98, § 3º. Jurisprudência relevante citada: Não há indicação expressa de precedentes específicos no texto.

Relatório.

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, confirmando a tutela liminar que determinou o afastamento da autora de suas atividades laborais pelo prazo de 90 (noventa) dias, mas rejeitando o pedido de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais, a autora sustenta, em síntese, que a recusa da Administração Pública em conceder a licença médica, bem como a consequente imposição de retorno ao trabalho, mesmo diante de sua incapacidade laborativa, contribuíram para o agravamento de seu quadro psiquiátrico. Afirma que tal situação extrapola o mero dissabor cotidiano, configurando dano moral indenizável, porquanto houve violação à sua dignidade e ao seu direito à saúde. Requer, ao final, a reforma da sentença, a fim de que os recorridos sejam condenados ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contrarrazões, os recorridos pugnam pela manutenção da sentença, reiterando a legalidade do ato praticado pela perícia médica oficial e a ausência de conduta ilícita apta a ensejar reparação por danos morais.

Por meio do Ofício n.º 83/2017 – CPC/NFDTIPI, a ilustre representante do Ministério Público informou que o órgão ministerial somente se manifesta nos processos que versem sobre matéria de saúde ou envolvam interesse de menores e incapazes, razão pela qual o presente feito não lhe foi encaminhado para manifestação.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Pois bem, a controvérsia recursal cinge-se a ponto específico: verificar se a negativa de licença médica pela perícia oficial, em sentido contrário ao atestado subscrito por médica particular e com determinação de retorno da servidora ao labor, configura dano moral indenizável.

Após detida análise dos autos, entendo que a sentença não comporta reparos.

Cumpre assentar, de início, que os Juizados Especiais orientam-se pelos princípios da simplicidade, informalidade e celeridade, com vistas à entrega de solução justa e célere aos conflitos submetidos à sua apreciação. Nesse contexto, a valoração probatória deve ocorrer de forma objetiva e direta, sem prejuízo da necessária observância ao devido processo legal.

No caso em exame, é incontroverso que a recorrente apresenta quadro de saúde delicado,
com diagnósticos de transtorno depressivo recorrente, transtorno de ansiedade generalizada, síndrome de burnout e síndrome pós-poliomielite
, conforme vasta documentação médica acostada aos autos, em especial os laudos e atestados emitidos por sua psiquiatra assistente, Dra. Katherine Simoneti (IDs 356881895, 356881897, entre outros).

A questão central, todavia, não reside na existência das enfermidades, mas na aferição da legalidade da conduta adotada pela Administração Pública. A Lei Complementar Estadual nº 04/1990, que institui o Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso, estabelece que a concessão de licença para tratamento de saúde está condicionada à prévia submissão do servidor à perícia médica oficial:

“
Art. 229. Será concedida ao servidor licença para tratamento de saúde, a pedido ou de ofício, com base em perícia médica sem prejuízo da remuneração a que fizer jus.

Art. 230. A Inspeção para fins de licença para Tratamento de Saúde será feita pelo Médico Assistente do órgão da Previdência Estadual ou por Junta Médica Oficial, conforme se dispuser em regulamento.”

Portanto, o ato administrativo decorrente dessa perícia é revestido de presunção de legitimidade e veracidade, sendo passível de desconstituição somente mediante prova robusta e inequívoca de ilegalidade, erro grosseiro, abuso de poder ou perseguição.

Na hipótese dos autos, verifica-se nítida divergência de entendimentos. De um lado, a médica particular da servidora atestou sua incapacidade laborativa; de outro, a junta médica oficial do Estado, que após avaliação oficial,
concluiu pela aptidão da recorrente para o exercício de suas funções, indeferindo o afastamento pretendido
(ID 356881896).

Os laudos periciais oficiais que indeferiram os pedidos de licença (IDs 356883371 e 356883372) consignam que a servidora já havia sido submetida, recentemente, à avaliação por junta médica oficial, ocasião em que foi recomendado o retorno ao exercício de suas funções, não se evidenciando, naquele momento, elementos aptos a justificar novo afastamento.

A atuação da Administração, ao submeter o pedido à perícia oficial, consubstancia exercício regular de direito e, mais que isso, estrito cumprimento de dever legal.
A presunção de legitimidade do laudo pericial oficial somente pode ser elidida mediante prova robusta de ilegalidade, erro grosseiro, abuso de poder ou perseguição, circunstâncias não demonstradas nos autos.
O que se verifica, em verdade, é a existência de conflito entre laudos médicos, consubstanciando mera divergência técnica.

Ainda que a decisão administrativa tenha sido posteriormente revista em juízo, com a concessão da licença em sede de tutela de urgência, tal circunstância não tem o condão de converter, automaticamente, o ato administrativo originário em ilícito apto a ensejar reparação por dano moral. O controle jurisdicional superveniente destina-se, precisamente, à correção de eventuais equívocos da Administração, sem que disso decorra, por si só, o reconhecimento de má-fé ou abuso na conduta administrativa.

Ademais, o dano moral, para sua configuração, exige lesão que ultrapasse a esfera do mero dissabor ou aborrecimento cotidiano, atingindo de forma relevante os direitos da personalidade, tais como a honra, a imagem ou a integridade psíquica.

Embora seja inegável a angústia e a frustração experimentadas pela recorrente ao ter sua licença indeferida e ser instada a retornar ao trabalho em momento de reconhecida fragilidade,
tal circunstância, no contexto de divergência técnica entre laudos médicos, não se mostra suficiente, por si só, para caracterizar abalo moral indenizável.

A própria recorrente reconhece que, no período em que permaneceu afastada, após a concessão da medida liminar, houve melhora de parte dos sintomas, conforme se extrai do atestado médico datado de 05/07/2025.

"Neste período de afastamento do trabalho, Simone teve menor necessidade de locomoção e esforço físico, conseguiu fazer repouso, com consequente redução da intensidade de alguns sintomas da Síndrome Pós-Poliomielite (SPP), como a dor generalizada, fraqueza muscular e fadiga intensa.
Disse que a melhora dos sintomas da SPP repercutiu diretamente na melhora da saúde mental, com redução da tristeza e dos pensamentos de suicídio, redução da intensidade da ansiedade, ausência de crise de ansiedade, melhora do desânimo, da anedonia e da insônia."

Tal circunstância evidencia que o afastamento se mostrou benéfico ao quadro clínico da recorrente, mas não é suficiente, por si só, para comprovar que a negativa administrativa inicial tenha ensejado dano moral indenizável.
O que se verifica, em verdade, é a existência de divergência técnica posteriormente corrigida pela via jurisdicional, sem que disso decorra, automaticamente, a configuração de conduta ilícita imputável à Administração Pública.

Portanto, agiu com acerto a sentença ao concluir que a situação narrada, embora inegavelmente desgastante, não se revela suficiente à caracterização de dano moral indenizável, por se inserir no campo dos contratempos e dissabores inerentes às relações travadas com a Administração Pública, não ultrapassando a esfera do chamado mero aborrecimento, tal como delineado pela doutrina e pela jurisprudência pátrias.

Assim, a manutenção da sentença recorrida é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo
, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade, nos moldes do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026